Tribunal: STF
Processo: HC 183644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wlademir Lopes Dias Júnior, advogado, em benefício de Gabriel Henrique da Costa, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.3.2020, denegado o Habeas Corpus n. 539.842.
O caso
    2. Em 2.12.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, convertida a prisão em preventiva em 3.12.2019. 
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2277557-84.2019.8.26.0000, postulando a liberdade do paciente. Em 16.1.2020, a Décima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem.
    4. Contra esse julgado foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 539.842, e, em 25.3.2020, o Ministro Rogerio Schietti Cruz denegou a ordem, tendo por idônea a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “[a] restrição da liberdade [do paciente] está assentada na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem qualquer observação ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal”.
    Ressalta “não hav[er] periculosidade concreta, tampouco a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar veja o que diz a Súmula 718, STF, pois se a gravidade abstrata de um crime não autoriza o regime inicial mais gravoso, também não serve para embasar uma prisão cautelar”.
    Sustenta que “deveria a digna magistrada, quando da audiência de custódia, ter indicado ao paciente medida diversa da prisão, como se olvidou na ocasião, deve seu decreto ser revogado, como assim dispõe o art. 316, CPP”. (sic)
    Salienta ser o paciente “réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho quando sair do sistema carcerário” (…) “desnecess[ária] a manutenção da prisão decretada”.
    Defende que “há grande chance de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a fixação de pena inferior a quatro anos. Logo, [o paciente] teria direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) ou a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena”.
    Aponta dever ser considerada “a recomendação do CNJ 62/2020, no presente caso, (…) [sendo] de conhecimento público e notório que com a pandemia da COVID-19, a população carcerária corre sérios riscos de contaminação, haja vista que os detentos possuem imunidade extremamente baixa por conta das condições degradantes existentes no cárcere”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, requer-se desse Egrégio Supremo Tribunal [Federal]: 
    a) Receba o presente (...) habeas corpus e conceda MEDIDA LIMINAR para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA decretada nos referidos autos, com imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, por estarem ausentes os requisitos da prisão cautelar, e nos termos do art. 321, CPP, lhe conceder LIBERDADE PROVISÓRIA cumulando-se MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, como bem prevê o art. 321, CPP.
    b) No mérito, que seja julgado procedente, mantendo os efeitos conferidos pela medida liminar, como medida de Direito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 539.842.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, quando presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na espécie em exame, ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo da Terceira Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP afirmou:
    “(...) Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do(a) custodiado(a)(s) na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes, tendo a abordagem se dado em razão de denúncia anônima de popular que identificou o local dos fatos e passou aos policiais as características físicas e vestimentas do custodiado informando que estaria ele dedicando-se ao comércio da droga, sendo com ele encontradas duas porções de maconha e, ainda, no interior de seu domicílio, mais três porções embaladas da mesma droga [93,75g (fl. 39)] e uma balança de precisão. Ademais, as testemunhas declararam que o custodiado acabou informando que mantinha mais droga na posse do adolescente [...], declinando seu endereço, sendo naquele local ainda encontradas 38 porções [652,01g (fl. 38)] embaladas de maconha, declarando os policiais que o menor a eles, informalmente, afirmou que guardava a droga para o custodiado. Assim, considerando as circunstâncias da apreensão e a quantidade de droga apreendida, não se pode acolher de plano, neste momento processual de cognição sumária, que tal entorpecente seria destinado unicamente ao consumo pessoal. Saliente-se que ainda que seja o autuado primário e ostente domicílio certo e ocupação lícita, é certo que condições pessoais favoráveis do agente não representam direito subjetivo à concessão de liberdade provisória quando preenchidos os requisitos legais da segregação cautelar como no caso em comento. A prisão cautelar, portanto, se revela necessária à garantia da ordem pública (art. 282, § 6º do CPP), tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa a qual, inclusive, estaria ligada à adolescentes cuja proteção integral é primazia da legislação, não se mostrando suficientes e adequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)”.
    10. Em 5.3.2020, recebida a denúncia, o juízo processante reafirmou a necessidade da prisão preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória:
     “(...) 2) Quanto ao pedido para revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória, verifico que permanece presente a necessidade da custódia cautelar do réu, uma vez que se envolveu com o crime de tráfico de drogas, ratificando a decisão de conversão do flagrante em preventiva de 03/12/2019 (fls. 42/44). O periculum libertatis encontra-se presente. A acusação é de que o réu, juntamente com o adolescente, associados, traziam, guardavam e tinham em depósito quantidade significativa de maconha (43 porções), além de dinheiro e uma balança de precisão digital contendo resquícios de cocaína e maconha. A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que ele volte a delinquir, na medida em que se trata de grave delito, sendo notório que o tráfico de drogas é o motor da criminalidade organizada e atrai milhares de jovens para a dependência e marginalidade, aniquilando suas famílias e desestruturando nossa sociedade, devendo ser duramente reprimido. Por todo o exposto e para evitar eventual interferência na prova, torna-se necessária a manutenção de sua prisão para aguardar a instrução criminal. 3) Apesar dos demais argumentos trazidos a fls. 143/147 a denúncia está lastreada na prova produzida durante o inquérito e somente com a instrução é que o mérito será analisado, motivo pelo qual recebo a denúncia de fls.118/122”.
    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu presentes os requisitos para a prisão preventiva e denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 2277557-84.2019.8.26.0000. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. Tráfico Ilícito de Drogas. Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. IMPOSSIBILIDADE. Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto art. 93, inciso IX da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP. Quantidade de droga Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Precedentes do STJ. Ordem denegada”.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “(...) Destarte, vale destacar que a decisão guerreada, apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ... 
    Na hipótese, a decisão hostilizada observa a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, e a teor do disposto no artigo 312 do CPP, que a custódia cautelar se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa, e pelos indícios de que o paciente esteja envolvido no delito de tráfico de drogas, considerando-se as circunstâncias da infração, e levando em conta a quantidade de droga apreendida em seu poder e no interior de seu domicílio, bem como da considerável quantidade de entorpecente localizada na residência do adolescente, o qual declarou aos policiais, ainda que informalmente, que guardava a droga para o paciente, entendendo, assim, a d. Juíza de piso, não haver medida cautelar menos gravosa adequada ao caso, concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do suplicante. 
    Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração, inexiste razão para se menosprezar o entendimento adotado pela magistrada a quo no sentido da necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão hostilizada. (...) 
    De fato, desde que demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, do CPP, desnecessário se torna mencionar a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois estas somente serão aplicadas quando ausentes os requisitos da custódia preventiva, conforme dispõe o artigo 321 do mesmo diploma legal. (…) 
    De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria comprometida, caso fosse ele colocado em liberdade, assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a partir dos graves fatos que lhe são imputado-se, em especial, (...) a considerável quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em duas porções de maconha encontradas com o paciente e mais três porções embaladas da mesma droga no interior de seu domicílio, com peso líquido total de 85,7g, e na residência do adolescente, localizadas mais 38 porções embaladas, também de maconha, com peso líquido de 616,35g, conforme laudo de constatação às fls. 33/34, além de uma balança de precisão e a quantidade de R$ 200,00 em notas menores (auto de exibição e apreensão às fls. 24), circunstâncias a justificar a manutenção da medida extrema no caso em tela. (...)” (grifos nossos).
    12. Em consonância com esse entendimento, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou no ato apontado como coator:
    “(...) A decisão que determinou a custódia destacou ‘as circunstâncias da apreensão e a quantidade de droga apreendida [749,76g de maconha]‘ (fl. 66), além de balança de precisão. 
    Portanto, são suficientes os motivos invocados na instância de origem e chancelados pelo Tribunal a quo para embasar a ordem de prisão do ora paciente, pois foram contextualizados em dados concretos dos autos, conforme os vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ilustrativamente: (...)
    Com efeito, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. No entanto, na hipótese, constato elevado risco à ordem pública. 
    Em decorrência da periculosidade da conduta supostamente praticada e de indícios de habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais. 
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem”.
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas, em observância ao disposto no arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal.
    Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em especial, pela quantidade de droga apreendida, além do envolvimento de adolescente na prática delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 135.418, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2016). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    14. Quanto à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e futura condenação, não cabe conjecturar, na via estreita do habeas corpus, quanto ao regime prisional a ser imposto ao paciente, o que ocorrerá apenas em caso de procedência da denúncia, o que se dará após ampla dilação probatória e garantia dos direitos do paciente ao contraditório e à ampla defesa.
    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva, realçando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    16. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar especial grupo de risco de vir a ser contaminado.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde, para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora